Tribunal: TJMT
Processo: 0014103-57.2018.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014103-57.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RUAN LIMA DA SILVA - CPF: 055.661.331-77 (RECORRIDO), ELVIS PERIS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 033.657.911-08 (VÍTIMA), GUINCHO NOVO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO – CITAÇÃO POR EDITAL – MERA CONDIÇÃO DE “LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO” – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS – INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido, denunciado pela prática do delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, sob o argumento de inexistirem fundamentos concretos e contemporâneos que justificassem a medida extrema.

II. Questão em discussão

2. Pretensão ministerial de reforma da decisão, com a decretação da custódia preventiva, diante do alegado descumprimento das medidas cautelares impostas e da suposta evasão do distrito da culpa.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva, medida de índole excepcional, demanda a demonstração concreta e atual dos pressupostos do art. 312 do CPP, em harmonia com o requisito da contemporaneidade inserido pelo art. 312, §2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/2019.

4. A mera não localização do recorrido para citação e a consequente condição de “local incerto e não sabido” não configuram, por si sós, fuga deliberada ou descumprimento doloso de medidas cautelares, sendo incabível presumir o periculum libertatis com base em conjecturas.

5. Ausentes elementos concretos e contemporâneos que demonstrem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, deve prevalecer a decisão que indeferiu o pleito de segregação cautelar, sobretudo em observância ao princípio da confiança no juiz do processo, que melhor avalia as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A decretação da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e contemporâneos que indiquem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não sendo suficiente a mera não localização do acusado.

2.

A simples alegação de que o recorrido está em “local incerto e não sabido”, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não autoriza presumir fuga ou descumprimento de medidas cautelares, devendo prevalecer o entendimento do juiz natural quanto à desnecessidade da segregação."

____________

Dispositivos legais citados:
CPP, arts. 282, §4º; 312, §2º; 366.

Jurisprudência relevante:

STF, HC 192519 AgR-Segundo, Primeira Turma, DJe 10/02/2021; STJ, HC 468.491/MS, Sexta Turma, DJe 21/11/2018; STJ, AgRg no RHC 144.936/AM, Sexta Turma, DJe 21/09/2021; TJMT, N.U 1010061-17.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, DJe 29/07/2023.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

RUAN LIMA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Penal n.º 0014103-57.2018.8.11.0015,
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva
do ora recorrido
RUAN LIMA DA SILVA
, mantendo a decisão que lhe concedeu a liberdade provisória após cometer, em tese, o delito tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 300616882, o Órgão Ministerial almeja a reforma da decisão para que seja
decretada a custódia cautelar do recorrido
, argumentando que estão presentes os requisitos autorizadores, notadamente em razão do
descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas quando da concessão da liberdade provisória

-
especialmente as obrigações de comparecimento mensal em juízo e comunicação de alteração de endereço, encontrando-se atualmente em
local incerto ou não sabido
, o que evidenciaria a
evasão do distrito da culpa
e justificaria a prisão preventiva com fundamento no art. 282, §4º c/c art. 312, todos do Código de Processo Penal.

Contrarrazões são vistas no ID 300616886, por meio das quais a Defensoria Pública requer seja negado provimento ao recurso, visto que a mera falta de localização do recorrido para citação pessoal não seria suficiente para presumir sua condição de foragido e, consequentemente, justificar a decretação da prisão preventiva.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 300616887.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer lançado no ID
311757869
, opinando pelo conhecimento e
provimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Extrai-se do caderno investigativo (ID 300615887) que, no início do mês de novembro de 2017, o recorrido
Ruan Lima da Silva

adquiriu
e
conduziu
uma motocicleta Honda CG 125/Fan Es, cor vermelha, Placa NPM7390, avaliada em R$4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais), sabendo ser produto de crime. Consta, ainda, que o acusado teria negociado a motocicleta com indivíduo de nome “Augusto”, trocando-a por um veículo Gol/Bola e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Dessume-se que no dia
17/11/2017
, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram
Ruan
conduzindo a referida motocicleta e, após ordem de parada desatendida, realizaram acompanhamento tático que resultou em sua detenção no Bairro Camping Clube, na Comarca de Sinop/MT, ocasião em que foi autuado em flagrante pelo crime de
receptação
(art. 180 do CP).

Ainda na etapa administrativa, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), a qual não foi recolhida pelo ora recorrido; contudo, em
19/11/2017
, o MM. Juiz plantonista concedeu a
Ruan
a
liberdade provisória
condicionada ao cumprimento rigoroso de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em:
(a)
comparecimento mensal em juízo, para atualização de endereço e comprovação de atividade laboral;
(b)
abstenção de frequentar bares, casas de jogos e congêneres;
(c)
proibição de ausentar-se da Comarca de Sinop sem autorização judicial;
(d)
recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, e integral em finais de semana/dias de folga, ressalvada comprovação de labor matinal aos sábados; e
(e)
proibição de prática de novos delitos.

Em
26/09/2022
, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em face de
Ruan
, tendo sido inicialmente designado o dia 27/01/2023 para realização de audiência para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ID 300615891).

Não obstante as diligências empreendidas,
Ruan
não fora localizado nos endereços e telefones por ele informados, resultando em sucessivas certidões negativas, motivo pelo qual o
Parquet
pugnou pelo recebimento da denúncia, pela citação por edital e consequente cancelamento da audiência designada para oferecimento do ANPP (ID 300615896).

A exordial acusatória foi recebida em
13/03/2023
(ID 300616850) e, perseverando a não localização do réu, a MM. Juíza
a quo
determinou a citação por edital em
03/12/2024
(ID 300616867), após o que
Ruan
não compareceu aos autos tampouco constituiu defensor.

Ultrapassado o prazo da citação editalícia, sobreveio, em
26/03/2025
, decisão suspendendo o processo e o curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP (ID 300616870); na sequência, em
01/04/2025
, o Ministério Público representou pela prisão preventiva de
Ruan Lima da Silva
, imputando-lhe o
descumprimento de medidas cautelares
— notadamente o não comparecimento mensal em juízo e a alteração de endereço sem prévia comunicação — e destacando seu
estado de evasão
, a justificar a custódia como garantia da aplicação da lei penal, aduzindo, em arremate, que a prisão por quebra de cautelares possui fundamento autônomo e não se subordina aos requisitos do art. 313 do CPP (ID 300616872).

O Juízo, entretanto, por decisão de ID 300616876,
indeferiu a medida extrema
, ao assentar que a mera não localização para citação — estar o acusado em
“local incerto e não sabido”
— não configura, por si só, fuga ou evasão nem se presta, isoladamente, a embasar segregação cautelar.

Em face de tal decisão, o
Parquet
opôs embargos de declaração (ID 300616878), apontando omissão, porquanto o suporte do pedido residia no descumprimento das medidas cautelares e não apenas na frustração da citação. Os aclaratórios foram acolhidos para sanar a omissão (ID 300616879), mantendo-se, todavia, no mérito, o desacolhimento do pedido prisional, ao fundamento de que o eventual descumprimento das medidas não possui efeito impositivo/obrigatório (art. 312, § 1º, do CPP), que as circunstâncias atuais — envolvendo fatos remontados a 2017 — não evidenciam risco efetivo à ordem pública, e de que, consideradas a primariedade técnica de
Ruan
e a desproporcionalidade da constrição, não se mostra justificada a decretação da custódia.

Inconformado com a decisão proferida em primeira instância, exsurge irresignado o representante do Ministério Público vindicando a imposição da prisão preventiva, nos termos já relatados.

A pretensão, contudo,
não merece prosperar
.

Do cômputo dos autos, é possível constatar que, a despeito da satisfação do
fumus comissi delicti
,
inexistem circunstâncias concretas e atuais que evidenciem o
periculum libertatis
.

Como cediço,
as providências cautelares no processo penal – dentre as quais, se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo -
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais cautelares, cuja urgência intrínseca, notadamente à prisão processual, exige a atualidade e subsistência dos perigos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar (STJ – HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se o §2º ao art. 312 do CPP, o qual dispõe: “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Tem-se, portanto, que o requisito da contemporaneidade, incluído com o advento do Pacote Anticrime, refere-se à necessidade de os fatos ensejadores do decreto prisional serem concretos e atuais, de modo que a liberdade do acusado ou investigado represente verdadeiro risco, tornando, assim, a decretação da prisão verdadeiramente necessária e imprescindível para os fins que pretendeu o legislador pela positivação do instituto, considerada a intrínseca urgência que justifica e legitima as medidas cautelares no processo penal.

Como outrora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (...)
.” (HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021).

Com efeito, os fundamentos invocados devem, pois, apresentar relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito. Ou seja, não se tratando de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada pelas Cortes Superiores, porquanto os argumentos utilizados para a decretação da prisão já eram de conhecimento do magistrado quando do início da
persecutio criminis
, inviável e ilegal a decretação da prisão preventiva.

E assim o é porque a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar, logo, sendo imputada ao recorrido conduta praticada
mais de sete anos antes
do pedido de segregação provisória, sem notícias de novas práticas delitivas, não se verificam claros os riscos justificadores do decreto de prisão preventiva.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere

[...].”
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei).

Outrossim, considerando que
o desenrolar da instrução processual prescinde da presença do réu nos atos processuais
, bastando que seu advogado constituído ou a Defensoria Pública exerça sua defesa técnica, mesmo porque, não há óbice algum na prolação de sentença em face de acusado revel, e tendo em vista ainda que a magistrada
a quo
já suspendeu o curso do prazo prescricional, também fica
arredada

a tese ministerial de necessidade da prisão sob os prismas da conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal.

A propósito, cumpre salientar que o não comparecimento do réu ao processo não constitui fundamento apto a ser utilizado para a decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, que como muito bem ensina Norberto Avena, “
é aquela que visa a impedir que o agente, em liberdade, alicie testemunhas, forje provas, destrua ou oculte elementos que possam servir de base à futura condenação
” [Processo Penal Esquematizado, 6ª ed.]. Logo, não se admite o recolhimento cautelar ao cárcere com o objetivo de trazer o réu fisicamente para o processo, a fim de que seja produzida prova.

Enfim, muito embora não se desconsidere que, após prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia em
17/11/2017
(ID 300615890 - Pág. 16/17), o recorrido não foi encontrado para ser citado dos termos da ação penal; é certo que a jurisprudência firmou o entendimento de que
“a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido”
(STJ – AgRg no RHC n. 144.936/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021). Grifei.

Deveras, se o Estado apenas não logrou comunicar o ora recorrido a formal constituição da relação processual, tendo materializado a citação
ficta
realizada por edital, é temerário presumir sua fuga.

Isso porque, trata-se de pessoa que simplesmente não foi encontrada, não havendo provas nos autos de que o objetivo em não ser localizado era, ou é, fugir da persecução penal. Ou seja, nada há a demonstrar que
Ruan
utilizou-se da situação de encontrar-se em localização incerta ou não sabida para atrapalhar a efetividade processual, mesmo porque, o fato de o agente estar em endereço desconhecido e, com isso, a sua citação ter que ser realizada por edital, não tem o condão de demonstrar que se furta a comparecer ao processo.

Não se deve decretar prisão preventiva simplesmente por presumir fuga em razão da não localização do acusado, sem demonstrar, por meio de elementos probatórios, que o fato de não ter sido localizado foi em razão de querer se evadir.

Tal entendimento, aliás, já foi firmado por este Relator em oportunidade anterior e restou ratificado à unanimidade pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, consoante se observa do excerto transcrito a seguir,
in verbis
:

“[...] 2.
Por outro lado, a teor do entendimento firmado na jurisprudência do STJ, a despeito das tentativas frustradas de localização do réu, o simples fato de ter sido citado por edital e, posteriormente, declarado revel, com suspensão do processo e do curso do prazo processual, não configura argumento suficiente à conclusão de que está se evadindo deliberadamente do distrito da culpa no afã de evitar eventual responsabilização criminal, o que afasta as teses de necessidade da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, a qual exige que o estado de liberdade do imputado coloque em risco a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do processo, o que não se tem in casu.

Recurso ministerial desprovido.”
(N.U 1010061-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023). Grifei.

Em idêntico sentido é o posicionamento adotado na c. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva carece de fundamentação concreta quando baseada apenas na não localização do acusado, sem comprovação de que tenha deliberadamente se evadido do distrito da culpa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não localização do réu não caracteriza, por si só, fuga deliberada. Não se pode confundir evasão com mera mudança de endereço.

5. A apresentação de comprovante de endereço atualizado e o cumprimento das cautelares fixadas demonstram a suficiência de medidas alternativas à prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.”
(N.U 1019019-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

Em sendo assim, considero inviável a decretação da custódia preventiva do recorrido neste momento, uma vez que inexistem elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a imposição do claustro no atual estágio processual,
devendo prevalecer o entendimento adotado em primeira instância
; mesmo porque, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto,
sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016). – Destaquei.

Por oportuno, relembro que, na superveniência de
fatos novos
, nada impede que o juízo
a quo
decrete a prisão preventiva do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 0014103-57.2018.8.11.0015,
indeferiu o pleito ministerial pela decretação da prisão preventiva do recorrido
Ruan Lima da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025